Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-67.2016.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002118-67.2016.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), DIEGO CLLRISTIAN CORREA - CPF: 017.448.311-22 (AGRAVADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), DIEGO CLLRISTIAN CORREA - CPF: 017.448.311-22 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECUSO DE AGRAVO INTERNO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA PELA EMPRESA DE TELEFONIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – CAPÍTULOS DECISÓRIOS MANTIDOS – TERMO
A QUO
DOS JUROS DE MORA – ADEQUAÇÃO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A ausência de provas acerca da prestação dos serviços de telefonia pela Agravada ensejou no reconhecimento da inexistência da relação jurídica que deu azo à negativação do nome do Agravante.

A indenização pelo dano moral sofrido em virtude da inscrição irregular do nome do Recorrente no órgão de proteção ao crédito não pode se desprender das peculiaridades e provas contidas no caderno processual, as quais direcionam pela manutenção do valor fixado nesta Corte (R$ 5.000,00).

Na hipótese, em atenção a regra do art. 85, § 2.º do CPC, tem-se que o arbitramento dos honorários em 15% (quinze por cento) do valor da condenação se amolda ao labor desenvolvido pelo causídico.

De acordo com o Superior Tribunal de justiça, na indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária desde a sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
DIEGO CLLRISTIAN CORREA
em virtude da decisão monocrática que
deu provimento parcial ao recurso da
Claro S.A.
para reduzir a indenização por dano moral à quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). E, provimento parcial ao Apelo Adesivo do Recorrente para arbitrar a verba honorária em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, o Agravante alega que a reparação do dano moral deve ser mantida no
quantum
fixado pelo Juiz da Instância singela (R$ 10.000,00), tendo em vista

a inscrição indevida do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

Aduz que os juros de mora e a correção monetária decorrente da indenização por dano moral devem ser aplicados a partir da data do evento danoso (16/06/2013), consoante dispõe os Enunciados Sumulares n.º 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que os honorários advocatícios foram fixados em quantia irrisória e dever ser majorados para 20% do valor da condenação.

Firme nesses argumentos, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões no ID. 90233461.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Claro S.A.
e, também,
Diego Cllristian Correa
apresentaram recurso de apelação
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito que ensejou a inscrição do nome do Autor na SERASA, e condenar a empresa de telefonia ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, com acréscimo de 1% de juros ao mês a partir da citação e correção monetária desde a data da sentença.

Em razão da sucumbência, condenou a
Claro S.A.
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Diego Cllristian Correa
pugnou pela majoração da verba indenizatória e dos honorários advocatícios, bem como pela aplicação dos consectários legais a partir do evento danoso.

Já a empresa
Claro S.A.
requereu a reforma integral da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. De modo alternativo, pediu a redução do
quantum
indenizatório.

Transcrevo a decisão monocrática combatida:

[...] Do Apelo da Claro S.A. (ID. 76421020)

A Apelante sustenta ser lícita a cobrança que ensejou a inscrição do nome do consumidor no órgão de restrição ao crédito, haja vista o inadimplemento das faturas vinculadas ao contrato n.º 969471625 que entabularam.

Ao ingressar com a demanda, o Apelado afirmou que desconhece o débito sub judice e que nunca

firmou relação contratual com a empresa de telefonia.

Do “Termo de Adesão de Pessoa Física para Planos de Serviços Pós Pagos – SMP” anexado pela Apelante com a peça contestatória, observa-se que o documento foi firmado na cidade de Teresina/PI e que consta como endereço do consumidor a Avenida Miguel Rosa, n.º 3515, bairro Picarra, naquela Urbe. De outro lado, ao que se observa da Procuração e Declaração de Hipossuficiência colacionada nos Ids. 76416643 e 76416644, o endereço do Recorrido é Avenida Principal, s/n.º, Bairro Boa Esperança, Sorriso/MT.

Diante desse aspecto, assim como da controvérsia a respeito da assinatura grafada no respectivo Termo de Adesão, foi deferida a realização de perícia grafotécnica.

De acordo com o Expert, a cópia do Contrato anexado aos autos não é possível de ser utilizada nos exames de perícia grafotécnica por estar com péssima qualidade de resolução.

Em que pese intimado a trazer a via original do documento, a Apelante disse não

tê-lo em seus arquivos e, por esse motivo, o procedimento pericial não foi realizado, consoante se verifica no Id. 76421011.

Nessa toada, se o Apelado desconhece a contratação do serviço de telefonia em seu nome, e a Apelante, por sua vez, não faz prova em contrário aos argumentos, deixando de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor consoante preconiza o artigo 373, inciso II do CPC, patente o direito do consumidor em ver reconhecida a inexistência da relação jurídica que deu azo à negativação de seu nome a requerimento da Apelante.

Assim, diante do conjunto fático-probatório produzido, é imperioso reconhecer o evento danoso e a ilicitude da conduta da Apelante, traduzida na atitude de negativar o nome do Apelado por débito inexistente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –

DÍVIDA INEXISTENTE -

INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO – MANTIDO – PRECEDENTES STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida inexistente gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral sofrido pelo consumidor (in re ipsa). Precedentes do STJ.

(..)

(TJMT. Recurso de Apelação Cível nº 8572/2018. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/11/2018.

Publicado no DJE em 22/11/2018 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TV A CABO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – RAZOABILIDAD E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, CPC.

Recurso conhecido e desprovido.

1-Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

2-A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova, ainda que seja pessoa jurídica. (...) (TJMT. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 31/10/2018. Publicado no DJE em 05/11/2018 – sem grifo no original).

Não se pode olvidar, todavia, no tocante à fixação do valor dos danos morais, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar certa satisfação à vítima, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por quantum plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando extrato (Id. 76416645) que demonstra o valor negativado de R$ 341,26 (trezentos e quarenta e um reais e vinte e seis centavos), inserido no rol de inadimplentes desde o ano de 2013, a condição social de ambos os litigantes (desempregado e empresa de telefonia), tem-se que a indenização na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor atende ao caso.

Imperiosa, pois, a reforma parcial da sentença.

Do Apelo Adesivo de Diego Cllristian Correa (ID. 76421029):

No que se refere ao quantum indenizatório, registro que fica prejudicada a análise da questão em virtude da reforma da sentença nesse ponto, consoante fundamentos acima alinhavados.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, embora o Recorrente pleiteie a reforma da sentença para que o consectário incida desde o evento danoso (16/06/2013), a tese não comporta acolhida porque a orientação do STJ assinala que o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a partir da citação e a correção monetária desde a data do arbitramento (STJ. AgInt no AREsp 1728093 RJ 2020/0172673-3. Relator Ministro Raul Araújo. Julgado em 08/02/2021. Publicado em 23/02/2021).

Volvendo os olhos à sentença, tem-se que a fixação dos juros está em consonância com a orientação da Corte Superior e, por isso, deve ser mantida intacta.

No que se refere aos honorários, o artigo 85, § 2.º do CPC estatui que a verba será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Sobre a matéria, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.ª Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019).

(sem destaque no original)

In casu, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante a regra geral estabelecida no art. 85, § 2.º do CPC, a qual possibilita o arbitramento sobre o valor da condenação.

Desse modo, considerando a natureza da ação (declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral), o tempo de tramitação do processo na Instância singela (4 anos), o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação da Apelada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo apropriada a fixação dos honorários 15% (quinze por cento) sob o valor da condenação.

Importante anotar que o inconformismo do Apelante, ao que se dessume da peça recursal, se restringe aos honorários arbitrados sobre o valor da condenação, ou seja, na ação declaratória, nada aduzindo sobre a verba fixada na Reconvenção (10%) do valor do pedido reconvencional).

Feitas essas considerações, dou provimento parcial ao recurso da Claro S.A. e reduzo a indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Provejo, em parte, o Apelo Adesivo de Diego Cllristian Correa e arbitro a verba honorária em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Demais consectários da sentença permanecem incólume.

Deixo de fixar honorários recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

Inconformado,
DIEGO CLLRISTIAN CORREA
interpôs este Agravo Interno alegando que o valor da indenização por dano moral deve permanecer tal como fixado pelo Juiz da Instância singela (R$ 10.000,00), tendo em vista

a inscrição indevida do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Está consignado na decisão combatida que a Agravada deixou de comprovar a existência de contratação do serviço de telefonia em nome do Agravado, sendo, via de consequência, reconhecido o evento danoso e a ilicitude da conduta da empresa de telefonia, traduzida na atitude de negativar o nome do consumidor por débito inexistente.

Partindo desse pressuposto e sem olvidar a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida inexistente gera direito à indenização por dano moral
, consignei que o valor da verba indenizatória deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, contemplando o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, considerando o extrato que demonstra a anotação negativa do nome do Agravante, no valor de R$ 341,26 (trezentos e quarenta e um reais e vinte e seis centavos), desde o ano de 2013, bem como a condição social de ambos os litigantes (desempregado e empresa de telefonia), estou convicta de que a indenização na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor atende ao caso em exame.

Noutro ponto, o Recorrente defende que o temo inicial dos juros e correção monetária é o evento danoso, nos moldes do Verbete Sumular 43 e 54 do STJ.

Sobre essa matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que nas hipóteses de responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a sentença.

Na sentença, o Juiz determinou que à verba indenizatória seja acrescido
juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês a partir da
citação
e correção monetária a partir da data do arbitramento.

Assim, considerando que na decisão objurgada esta Relatora manteve a incidência dos juros de mora a partir da citação e, que nos casos de responsabilidade extracontratual a orientação do Superior Tribunal de Justiça é pela aplicação dos juros de mora desde o evento danoso, o Agravo Interno merece provimento para a reforma deste capítulo decisório.

O
dies a quo

da correção monetária não merece ajuste pois fixada de modo escorreito, ou seja, desde a data da sentença.

O Agravante se insurge, também, quanto aos honorários advocatícios pois, no seu ponto de vista, devem ser majorados para 20% do valor da condenação.

No entanto, está consignado no
decisum

unipessoal que diante da natureza da Ação Declaratória, em tramitação desde o ano de 2016, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação da Agravada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, mostra-se imperiosa a fixação dos honorários advocatícios em 15% do valor da condenação.

Depreende-se, pois, que as insurgências trazidas neste recurso estão devidamente fundamentadas na decisão combatida, inexistindo elementos novos capazes de infirmar o resultado do julgamento, razão pela qual este capítulo do
decisum
deve permanecer incólume.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao recurso e retifico em parte a decisão unipessoal combatida, tão somente para determinar que os juros de mora sejam aplicados a partir da data do evento danoso.
Mantenho inalterado os demais termos do
decisum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021